Tribunal: TJSP
Processo: 2268142-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de resolução de contrato c/c restituição de valores. Tutela provisória de urgência – indeferimento do pedido de suspensão da cobrança das parcelas e determinação para que não se inscreva o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Pretensão de resolução do contrato que é

Ementa:
Ação de resolução de contrato c/c restituição de valores. Tutela provisória de urgência – indeferimento do pedido de suspensão da cobrança das parcelas e determinação para que não se inscreva o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Pretensão de resolução do contrato que é inafastável, independente da verificação de culpa. Alienação fiduciária em garantia que não é óbice à resolução contratual quando o adquirente manifesta sua vontade antes de aperfeiçoada a sistemática do regime jurídico específico da Lei no 9.514/97. Possibilidade de, continuadas as cobranças e sem interesse da autora em manter o contrato, tornar-se ela inadimplente e ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268142-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante CARLOS
EDUARDO SILVEIRA ANTUNES, são agravados PORTAL DO CATAGUÁ
SOCIEDADE
INCORPORADORA
LTDA,
SCOPEL
-
SPE
11
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268142-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38575
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268142-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Carlos Eduardo Silveira Antunes
AGRAVADA: Portal do Cataguá Sociedade Incorporadora Ltda. e outros
COMARCA: Taubaté 5a Vara Cível
VOTO: 38575
Ação de resolução de contrato c/c restituição de valores.
Tutela provisória de urgência indeferimento do pedido
de suspensão da cobrança das parcelas e determinação
para que não se inscreva o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Inconformismo por parte da autora.
Não
acolhimento.
Preenchimento
dos
requisitos
previstos no artigo 300 do CPC. Pretensão de resolução
do contrato que é inafastável, independente da
verificação de culpa. Alienação fiduciária em garantia
que não é óbice à resolução contratual quando o
adquirente manifesta sua vontade antes de aperfeiçoada
a sistemática do regime jurídico específico da Lei no
9.514/97. Possibilidade de, continuadas as cobranças e
sem interesse da autora em manter o contrato, tornar-se
ela inadimplente e ter seu nome inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito. Decisão agravada reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos
Eduardo Silveira Antunes contra decisão (fls. 78/84
MM. Juiz de Direito Dr.
Carlos Eduardo Reis de Oliveira) proferida nos autos da “ação de rescisão
contratual c/c devolução de valores e pedido de tutela antecipada” por si ajuizada
em face das agravadas.
Pugna a autora, ora agravante, pela reforma da
mencionada decisão, inclusive em antecipação da tutela recursal, para que as
agravadas se abstenham da prática de qualquer ato visando a cobrança judicial ou
extrajudicial das referidas contraprestações até a decisão final do processo. Conta ter
adquirido um lote das agravadas em 18/12/2010, tendo pago religiosamente todas as
parcelas por dez anos (12/2010 à 04/2020). Afirma que o loteamento somente foi
entregue em dezembro/2017, ou seja, 5 (cinco) anos após o prazo contratualmente
fixado e, mesmo assim, com diversas divergências entre o que foi concluído e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268142-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38575
3
inicialmente informado. Alega ter pago o total de de R$ 173.473,20, mas, não
possuindo mais condições financeiras para honrar tal compromisso em virtude da
situação econômica decorrente da Pandemia do Covid-19, aliado aos dissabores
ocasionados pela inadimplência das agravadas e das divergências e vícios
construtivos do loteamento, decidiu exercer seu direito ao arrependimento, isto,
consubstanciado em sua adimplência e na inadimplência das agravadas.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em e novembro de 2020 (fls.
87), data em que o recurso foi recebido com a antecipação da tutela recursal e com
determinação de intimação do agravante e início do julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pela
autora, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência requerida na inicial.
Realmente.
A resilição unilateral (resolução), consistente na
ruptura do vínculo contratual por iniciativa de uma das partes, tem por fundamento a
mesma autonomia da vontade em que se funda a liberdade de contratar, desde que a
parte desistente assuma as respectivas consequências, legais ou pactuadas, de modo
que inegável o direito da autora, ora agravada, à resolução do contrato pleiteada na
inicial.
Nesse sentido, não há espaço para a recusa por parte da
ré, ora agravante, diante da manifestação de vontade da consumidora neste sentido.
Destaque-se que este Relator não vê a alienação
fiduciária em garantia como óbice à resolução contratual quando o adquirente
manifesta sua vontade antes de aperfeiçoada a sistemática do regime jurídico
específico da Lei no 9.514/97.
É certo que, nesse tipo de contrato, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268142-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38575
4
inadimplemento por parte do comprador, pode o credor executar a garantia, pois é
dele a propriedade fiduciária do imóvel, conforme dispõem os artigos 26 e 27 da Lei
no 9.514/97. Contudo, quando o comprador manifesta sua vontade antes do
inadimplemento e, consequentemente, da execução da garantia, não se cogita a
aplicação do procedimento previsto em seu artigo 26, pois a execução da garantia
consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora e posterior designação
de leilão extrajudicial exige a prévia constituição em mora do comprador no que
diz respeito às obrigações contratuais vencidas.
Logo, o fato de se cuidar de contrato de compra e
venda com alienação fiduciária em garantia não impede que o adquirente pleiteie a
resolução do contrato com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor,
não sendo razoável obrigá-lo a se tornar inadimplente e aguardar a efetivação da
venda do imóvel em leilão extrajudicial para se ver livre de obrigação, que reconhece
não mais ter condições de suportar.
E, prima facie, não se extrais dos elementos dos autos
inadimplemento por parte da agravante.
De todo modo, em sede de cognição sumária, a análise
deve se ater à questão da tutela provisória de suspensão das parcelas vincendas e
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. E é certo que o risco
de dano é maior no caso de se negar a tutela pretendida, permitindo-se o
prosseguimento dos atos do procedimento da lei específica, com possibilidade de
venda do bem em leilão extrajudicial e negativação do nome da autora, do que
suspender as parcelas até o julgamento em cognição exauriente.
Assim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300
do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de
dano, autorizado está o deferimento da tutela provisória de urgência.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao presente
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268142-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38575
5
PIVA RODRIGUES
Relator